Tribunal: TJBA
Processo: 8044851-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044851-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): DIANA DE ALMEIDA CANCIO, VIVIA MERELLES CANCIO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, Bahia, que, nos autos da ação previdenciária visando à concessão de pensão por morte de ex-servidor estadual, declarou-se absolutamente incompetente e determinou a remessa dos autos à Vara de Família, sob o fundamento de que o pedido estaria condicionado ao reconhecimento da existência de união estável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara da Fazenda Pública julgar ação previdenciária em que se pleiteia pensão por morte custeada por ente estatal, mesmo quando envolva o exame incidental de união estável não previamente reconhecida por sentença judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão formulada na demanda possui natureza eminentemente administrativa e previdenciária, uma vez que objetiva a concessão de benefício custeado pelo Estado da Bahia, circunstância que atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, conforme art. 70, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007). 4. O reconhecimento da união estável figura como questão prejudicial de natureza incidental, e não como objeto principal da ação, podendo ser analisado no curso da própria lide previdenciária sem necessidade de declaração judicial autônoma. 5. O entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia admite que o juízo da Fazenda Pública aprecie, incidentalmente, a existência de união estável, quando necessário para o exame do direito à pensão por morte, afastando a exigência de prévio reconhecimento judicial perante a Vara de Família. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044851-36.2024.8.05.0000, em que é Agravante, RITA DE CASSIA CONCEICAO DOS SANTOS, e agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.